Tribunal: TCU
Processo: 035.293/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e condenou-lhe em débito pela comercialização ilegal de passagens de cota parlamentar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Capri Turismo, Passagens e Excursões Ltda. (peça 54) em face do Acórdão 8783/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas de Marco Aurélio Cunha Vilanova, ex-secretário parlamentar da Câmara dos Deputados, e da embargante, condenando-os, solidariamente, em débito, em razão da comercialização irregular de créditos de cotas de passagens aéreas de parlamentar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.